Tribunal: TJPA
Processo: 0084605-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0084605-57.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DARLEN NEVES SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno Em Apelação Cível. Concurso Público. Preliminar De Perda Do Objeto Da Ação Mandamental. Acolhida. Agravo Interno Conhecido E Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra DARLEN NEVES SILVA DIAS, diante da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo do Agravante, mantendo inalterada a sentença de concessão da segurança, a qual determinou o reconhecimento dos títulos apresentados pela Agravada, com a atribuição da pontuação deles decorrentes e consequente reclassificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser acolhida a preliminar de perda do objeto da Ação Mandamental.

III. Razões de decidir

3. Acolhimento da preliminar de perda superveniente do objeto. O conjunto probatório demonstra que, embora tenha ocorrido a reclassificação da Agravada,

fora convocado apenas o 1º colocado e, tendo o prazo do certame encerrado em 08/01/2019, resta evidenciado a perda do objeto mandamental.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo Interno conhecido e provido,
para julgar extinta a Ação Mandamental sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV do CPC/15;

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800727-95.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Seção de Direito Público – Julgado em 27/08/2019;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 18 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0084605-57.2015.8.14.0301 - PJE
)
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra DARLEN NEVES SILVA DIAS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À Apelação Cível
e MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária,
nos termos da fundamentação.

(grifo nosso).

Em suas razões,
o Estado do Pará
suscita, preliminarmente, a perda do objeto, uma vez que, conforme petição juntada em momento anterior a decisão agravada, a impetrante não foi convocada
para o cargo que disputava mesmo com sua reclassificação (apenas a primeira colocada foi convocada), tendo o prazo de vigência do concurso público expirado em janeiro/2019.

No mérito, reitera a Tese de
ausência de Direito Líquido e Certo, uma vez que o Título de Mestrado foi negado em observâncias as regras editalícias. Suscita a impossibilidade de modificação dos pontos por parte do Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Em sede preliminar, o Estado do Pará defende a perda do objeto da Ação Mandamental, uma vez que
a Agravada não foi convocada
para o cargo que disputava mesmo com sua reclassificação (apenas a primeira colocada foi convocada), tendo o prazo de vigência do concurso público expirado em janeiro/2019.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, há petição informando a perda do objeto e, dentre os documentos anexados, se encontra informações prestadas pelo Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afirmando que fora efetiva a reclassificação da Agravada de 4ª para 3ª colocação, no entanto, fora convocado apenas o 1º colocado e, tendo o prazo do certame encerrado em 08/01/2019, resta evidenciado a perda do objeto mandamental.

Portanto, no decorrer da ação mandamental, houve a perda superveniente do objeto
.
Neste sentido, Fredie Didier Junior ensina:

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa. (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE EDUCAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL TENDO EM VISTA QUE A PROVA JÁ FOI REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1 - O presente mandado de segurança tem por finalidade, possibilitar a isenção de taxa de inscrição, também para o cargo de agente de fiscalização de trânsito. 2 - O pedido de liminar foi deferido no ID nº 1359659, para que também fosse concedida a isenção de inscrição e possibilitado a inscrição para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito.
3 - Houve, porém, circunstâncias relevantes que vieram à tona durante o processamento da ação mandamental, notadamente com as informações complementares prestadas pelo Estado e pela autoridade tida como coatora, no sentido de que o mandado de intimação para cumprimento da liminar foi recebido pela banca apenas em 13/02/2019, e a prova do certame para o cargo de agente de fiscalização de trânsito foi realizada em 10/02/2019
. 4 – Assim, considerando que o impetrante não está participando do aludido certame para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, verifica-se a perda superveniente do objeto da presente ação mandamental.
5 - Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da impetração.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800727-95.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Seção de Direito Público – Julgado em 27/08/2019). (grifei).

Portanto, o indeferimento da petição inicial
ante a perda superveniente do interesse processual é medida que se impõe.

Sem custas e sem honorários.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV do CPC/15,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para julgar extinta a Ação Mandamental sem resolução de mérito,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2024